Tribunal: TJDFT
Processo: 0703571-10.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703571-10.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELA NAJARA MARTINS RIBEIRO, MARCELO FERREIRA DOS REIS RIBEIRO, LUCAS BARROS RIBEIRO, MARCOS HENRIQUE MARTINS RIBEIRO, MATEUS HENRIQUE MARTINS RIBEIRO, VINICIUS SILVA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ELIONILDES SILVA SANTOS DESPACHO O juízo de origem devolveu os presentes autos a este Gabinete, solicitando informações acerca da extensão do provimento, em parte, do recurso, se “da cassação ou não da sentença”, com o objetivo de dar cumprimento imediato ao julgado (ID 43782893). De fato, consta apenas do dispositivo do voto de ID 42235218 – p. 4, o conhecimento e provimento, em parte, do recurso, “apenas para manter o herdeiro, Mateus Henrique Martins Ribeiro, na condição de inventariante.” Não ficou explicitado, assim, as consequências do resultado do julgamento sobre a decisão impugnada. Desse modo, necessário esclarecer que o acórdão, com base na causa de pedir recursal fundada em error in procedendo (vício de atividade), anulou a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, devendo, como consectário logico-jurídico, o processo retomar o seu curso normal, com a manutenção do herdeiro, como inventariante do espólio. Restituam-se os autos ao juízo de origem, com as nossas homenagens. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora